Tribunal: TJDFT
Processo: 0748449-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0748449-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WILIAN ROCHA DA COSTA IMPETRANTE: LEANDRO ALVES ROSA AUTORIDADE: JUÍZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por LEANDRO ALVES ROCHA em favor de WILLIAN ROCHA DA COSTA, visando revogar prisão preventiva e o deferimento de imediata soltura. Narra haver sido o paciente preso em cumprimento ao Mandado de Prisão Preventiva e Busca e Apreensão expedido pela 5a Vara de Entorpecentes, nos autos no 0743419-20.2024.8.07.0001, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o mesmo fim e lavagem de dinheiro. Argumenta não haver provas de ser o paciente o suposto líder da organização criminosa, tendo a decisão se baseado em elementos frágeis, como informações anônimas, depoimentos sem corroboração material e relatórios de investigação com inconsistências e contradições. Aponta a quebra da cadeia de custódia, pois, embora a equipe de investigação tenha relatado a monitoração do indiciado em diversas ocasiões, não juntou nos autos qualquer registro nesse sentido. Sustenta, ainda, a inexistência de laudos periciais aptos a comprovar a origem e a integridade das substâncias supostamente apreendidas com o paciente. Aduz ter o magistrado utilizado fundamentos genéricos para decretar a custódia cautelar, pois não há elementos concretos que indiquem a sua real necessidade. Tece considerações acerca das condições subjetivas favoráveis do paciente, como possuir residência fixa e trabalho lícito e invoca o princípio constitucional da presunção da inocência. Por fim, afirma ser suficiente a aplicação de medidas diversas da prisão, como o monitoramento eletrônico. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, pela revogação da preventiva para, de imediato, colocar em liberdade o paciente, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses de estar o cerceamento da liberdade da pessoa vinculado a ato ilegal. Extrai-se dos autos de origem (0743078-91.2024.8.07.0001) a existência de investigação que se iniciou em razão de criminalidade na região da “Favelinha”, situada no bairro Arapoanga, Planaltina/DF, onde aturaria a “Gangue da Favela” ou “PCF - Primeiro Comando da Favela”, que teria se aliado ao PCC – Primeiro Comando da Capital, a fim de se fortalecer sobretudo no tráfico de drogas. Apurou-se que o paciente, vulgo “Willian Gordo”, atuava como líder do grupo criminoso, responsável pelo comando, ordens, definição da hierarquia e poder decisório sobre as atividades criminosas, além de possuir passagens por tráfico de drogas desde 2012, dentre outros delitos graves. Ademais, os investigadores levantaram diversas ocorrências policiais materializando a traficância do paciente e seu grupo, com apreensões de grandes quantidades de drogas, armas, valores e apetrechos, além de diversas denúncias anônimas detalhadas acerca da atuação do grupo criminoso. Assim, a prisão preventiva foi deferida pelo Juízo da 5a Vara de Entorpecentes, a fim de garantir a ordem pública e a instrução criminal, nos seguintes termos: “(...) 1 – PRISÃO PREVENTIVA A natureza cautelar da prisão preventiva impõe-lhe a marca da excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação somente se justifica quando se encontram presentes o pressuposto e o fundamento básico, quais sejam o fumus boni iuris e o periculum in mora. O primeiro diz respeito à prova da existência do crime e indícios suficientes de sua autoria. O segundo, por sua vez, encontra-se na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal. A prova da ocorrência da infração penal é sugerida pelos elementos contidos no presente procedimento cautelar, notadamente os relatórios de investigação anexados aos ID n. 213675279 e 213675286, que trazem em seu bojo o resultado da minuciosa investigação do grupo criminoso composto pelos representados. Ressalta-se que as denúncias anônimas registradas no DICOE foram corroboradas pelas diligências de campo empreendidas pelos policiais civis, além das ocorrências materializando o tráfico de drogas perpetrado por WILLIAN e seu grupo, com grandes apreensões de drogas e outros materiais ilícitos. A periculosidade da liberdade de WILIAN, RAMON, LEONARDO, DIONATAN, WERICK, KAUÃ, JACKSON, FRANCISCA e RICARDO para a ordem pública é extraída do reiterado envolvimento deles com o tráfico ilícito de entorpecentes, havendo elementos de informação concretos indicando que eles atuam como elos de um grupo que domina um dos principais núcleos do tráfico de drogas na “Favelinha”, Arapoanga/DF, o que enseja a decretação da prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública e como forma de fazer cessar a atividade ilícita no local. Outrossim, vale mencionar que a associação criminosa investigada demonstrou possuir grande poder de coerção sobre a comunidade, inclusive em relação aos investigados de hierarquia inferior no grupo, de modo que a conveniência da instrução criminal também é motivo para a decretação da prisão preventiva, a fim de evitar que os investigados, em liberdade, intimidem testemunhas ou destruam provas relevantes à elucidação dos fatos. Diante das circunstâncias fáticas acima delineadas, nenhuma das medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a decretação da prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, ante a gravidade da conduta reiteradamente praticada pelos investigados, que insistem em atacar o ordenamento jurídico com a prática da traficância de entorpecentes, demonstrando possuir personalidade deturpada e voltada para a prática de crimes. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime, que aliadas aos elementos de informação amealhados, demonstram a sua periculosidade e revela ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Saliente-se que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. Em arremate, consigne-se que a representação policial está lastreada em elementos de informação novos e contemporâneos, colhidos até outubro de 2024, no sentido de que o grupo criminoso continua atuando no tráfico de drogas, apesar das operações e apreensões ocorridas recentemente. Diante do exposto, entendo que é caso de deferimento da representação policial em relação aos investigados WILIAN, RAMON, LEONARDO, DIONATAN, WERICK, KAUÃ, JACKSON, FRANCISCA e RICARDO. O envolvimento de cada um deles foi mencionado no início da fundamentação da presente decisão, estando devidamente evidenciado que todos eles possuem funções centrais dentro da associação, seja na parte de logística, apoio, armazenamento, difusão das drogas e/ou ocultação dos recursos ilícitos. Por outro lado, entendo que não é caso de acolher o pedido de prisão preventiva em relação aos investigados ELIANE e MOZAR. De fato, a investigação aponta que eles se beneficiaram dos recursos do tráfico de drogas exercido pelo grupo, atuando para ocultar um imóvel de propriedade de Willian no Condomínio Flamboyant, adquirido por ele em 25/03/2023. Contudo, diferentemente da situação de Francisca e Ricardo, reputo que existem nuances na atuação de ELIANE e MOZAR que demandam maiores esclarecimentos, de modo que não vislumbro, ao menos por ora, o perigo no estado de liberdade (periculum libertatis) no tocante a eles, a justificar a medida excepcional. Ante o exposto, com fulcro nos arts. 282, §6o, 312, caput, e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, DECRETO a prisão preventiva de: 1. WILIAN ROCHA DA COSTA; 2. RAMON GOMES LIRA; 3. LEONARDO DOS SANTOS; 4. DIONATAN ALVES GOMES; 5. WERICK DA SILVA DE OLIVEIRA; 6. KAUÃ JHONIS MARTINS FEITOSA; 7. JACKSON MATIAS DE SANTANA; 8. FRANCISCA JOELMA SILVA DE OLIVEIRA; 9. RICARDO BATISTA DE OLIVEIRA”. (grifos acrescidos) Não há notícia nos autos de cumprimento do mandado de prisão do paciente até o momento, pois, conforme consta no Relatório no 498/2024 (ID 216956696, págs. 119/122, origem), “dias antes da deflagração da Operação Favela foi expedido Mandado de Prisão Preventiva pela VEP relacionado a uma condenação definitiva de WILIAN pelo crime de Extorsão nos Autos do Pje 0410758- 19.2024.8.07.0015. O referido mandado foi cadastrado no BNMP, seguindo o trâmite normal, tendo WILIAN tomado conhecimento e se evadido da região. Por esse motivo, restou dificultada a sua captura durante a ação policial do dia 30/10/2024”. Preceitua o art. 312 do Código de Processo Penal que a prisão preventiva pode ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, quando presente o periculum libertatis, consistente na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Trata-se de medida excepcional, somente admitida quando não for cabível a sua substituição por outra providência cautelar, devendo a ordem de prisão ser devidamente fundamentada com base nos elementos do caso concreto, conforme art. 282, § 6o, do CPP. Na hipótese, a despeito das insurgências levantadas pelo impetrante, o decisum traz, de forma acertada e suficiente, os motivos que levaram ao convencimento do julgador pela decretação da prisão preventiva. Depreende-se dos autos de origem que a Coordenação de Repreensão a Drogas identificou que o grupo criminoso “Gangue da Favela” ou “PCF - Primeiro Comando da Favela” se aliou ao PCC – Primeiro Comando da Capital e descobriu que um dos principais núcleos do tráfico tem como ponto central o Condomínio Flamboyant, liderado por Wilian Rocha da Costa, ora paciente. A investigação ocorre há cerca de dois anos, durante os quais diversas denúncias anônimas foram recebidas sobre a traficância praticada pelo indiciado e demais crimes relacionados a essa atividade ilícita, envolvendo outros indivíduos. Inicialmente, ao menos em análise perfunctória, exsurge a presença de indícios de autoria e materialidade dos delitos, porquanto individualizada de forma suficiente as condutas, em tese, praticadas pelo paciente, conforme exposto no Relatório no 431/2024- SRD/SICVIO-31a DP (ID 216882868, origem) – cuja credibilidade emana da condição de agentes públicos que o redigiram, no qual foi demonstrado diversas ocorrências de crimes praticados por Wilian. Nesse sentido a conclusão do referido relatório: “Informamos ainda que mesmo com a prisão de alguns dos membros do grupo citados acima, a associação continua em plena atividade, liderada por WILIAN e responsável por grande parte da violência decorrente do Tráfico de Drogas na região da Planaltina/DF, inclusive homicídios, extorsões, roubos, etc”. Ademais, embora com reservas, a denúncia anônima é admitida em nosso ordenamento jurídica e considerada apta a deflagrar procedimentos de averiguação, como o inquérito policial. Deve, pois, a suposta nulidade das provas ser aferida durante o curso processual, eis que sequer ofertada a denúncia até o momento. Com relação à quebra na cadeia de custódia, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que a sua alegação está relacionada à eficácia da prova, e não à sua validade, não havendo falar em nulidade de provas. Ademais, não basta a alegação genérica da quebra da cadeia de custódia, devendo ser demonstrada a efetiva adulteração do caminho da prova, o que, a princípio, não ocorreu no caso dos autos. Depreende-se, pois, a inexistência de motivação plausível ao deferimento da liminar, porquanto não se vislumbra qualquer ilegalidade flagrante a ser corrigida pela via eleita. No que importa ao periculum libertatis, verifica-se que a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, haja vista a probabilidade e não mera possibilidade, de reiteração delitiva, tendo em vista os elementos de informação amealhados, os quais demonstram a periculosidade, ousadia e destemor do paciente e dos demais indivíduos. Assim, a despeito das insurgências levantadas pelo impetrante, no sentido de ter o magistrado aplicado fundamentos genéricos para decretar a custódia cautelar, percebe-se que o decisum traz, de forma acertada e suficiente, os motivos que levaram ao convencimento do julgador pela decretação da prisão preventiva. Acrescenta-se que a custódia cautelar não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem o escopo de antecipação de pena. Outrossim, vigora na jurisprudência desta Corte entendimento consolidado no sentido de que, sendo necessária a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 19 de novembro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator